Tribunal: TJSP
Processo: 2274439-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pleito de pesquisa junto ao SNIPER – Inconformismo – Acolhimento - Comunicado Conjunto no 680/2022 revogado pelo CG no 394/2023 - Ferramenta criada pelo CNJ justamente com a finalidade de facilitar a busca por ativos no âmbito de processos de execução pecuniária - Sistema disponibilizado no âmbito deste E. TJSP

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pleito de pesquisa junto ao SNIPER – Inconformismo – Acolhimento - Comunicado Conjunto no 680/2022 revogado pelo CG no 394/2023 - Ferramenta criada pelo CNJ justamente com a finalidade de facilitar a busca por ativos no âmbito de processos de execução pecuniária - Sistema disponibilizado no âmbito deste E. TJSP – Inexistência de óbice para a realização da diligência pretendida - Tentativas infrutíferas de localização de bens junto aos sistemas judiciais - Possibilidade de obtenção de informações para prosseguimento da execução – Precedentes – Decisão reformada - Recurso provido.